Tribunal: TJDFT
Processo: 0775775-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. DECOTE PROPORCIONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DEVIDO. TEMA 1.009 STJ. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar-lhe a diferença do valor recebido a título de licença-prêmio convertida em pecúnia sem considerar o auxílio alimentação.
2. Nas razões recursais, sustenta que houve depósito a menor na conversão da licença-prêmio, com desconto arbitrário de R$ 5.266,31 (R$ 2.454,87 sem atualização).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é devido o decote de 13o salário proporcional em razão de acertos financeiros de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
5. No presente caso, a diferença entre o valor reconhecido e o efetivamente pago pelo réu é devida. Ocorre que, conforme restou esclarecido na página 15 do documento ID 79954163, a referida diferença refere-se ao decote de acertos financeiros atinentes ao 13o salário em razão da aposentação, não se verificando boa-fé da parte autora, pois efetivamente devido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
7. Condenada a parte recorrente autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009.